Tribunal: STF
Processo: Rcl 46816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Girau do Ponciano/AL contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos Autos nº 0001770-59.2018.5.19.0061. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas relativas a depósitos de FGTS, decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Confira-se trecho relevante da decisão:
    “DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
    Postula o Município o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, em virtude da existência de relação jurídico-administrativa na contratação de servidores por excepcional interesse público, sem observância do concurso público.
    Argumenta que a contratação temporária de servidores, com base no excepcional interesse público encontra respaldo legal na CF, precisamente nos termos do Art. 37, IX da carta Política e que a possibilidade de contratação temporária está prevista na Lei Orgânica do Município de Girau do Ponciano, nos termos do Art. 66, VI. De modo que havendo uma relação de natureza jurídico-administrativa entre as partes, resta patente a incompetência da Justiça do Trabalho para o deslinde do presente caso.
    Vejamos.
    Em sua peça de ingresso, a autora postula os depósitos de FGTS faltantes durante o período contratual, compreendido entre 11 de março de 2013 a 30 de dezembro de 2016.
    Restou incontroverso nos autos o ingresso da autora nos quadros do Município, sem prévia aprovação em concurso público.
    Apesar de alegar a contratação em razão de excepcional interesse público, o Município reclamado não apresentou nos autos prova da existência do contrato temporário, necessariamente escrito, e de sua legalidade, incluindo a motivação do excepcional interesse público e a existência de processo seletivo público, mesmo que abreviado.
    Em outras palavras, o município não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a contratação tivesse o caráter estatutário a que se refere o art. 37 da Constituição Federal, ou ainda da submissão ao processo seletivo público, exigido pelo art. 198, § 4º, da Constituição.
    Considerando que a autora ingressou nos quadros da Administração Pública posteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público; considerando que não há prova da contratação sob o regime jurídico-administrativo e que os pedidos formulados envolvem vínculo de natureza trabalhista, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a demanda.
    Portanto, a presente hipótese não está alcançada pelo que foi decidido na ADI 3.395-6/DF, restrita aos servidores estatutários e às relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos, como ocorre no caso do contrato temporário, razão pela qual a Justiça do Trabalho é competente para o exame da controvérsia, nos exatos termos do inciso I do art. 114 da Constituição Federal de 1988.
    Apelo improvido.”
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei municipal nº 278/1993, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município de Girau do Ponciano, e da respectiva Lei Orgânica, que autoriza a contratação de pessoal para prestação de serviços temporários de excepcional interesse público, nos termos do art. 66, VI.
    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região nos Autos nº 0001770-59.2018.5.19.0061, e, ao final, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 
    4. Em 19.04.2021, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0001770-59.2018.5.19.0061). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado (doc. 14). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 19). A parte beneficiária, notificada por meio de seu advogado (doc. 19 - fl. 46), não apresentou contestação (doc. 20).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    8. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    9. Nessa linha, a existência de Lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    10.  Como se verifica, a contratação ocorreu após a Constituição Federal de 1988, sem concurso público, porém, há lei local, publicada em data anterior à contratação, estabelecendo regime jurídico único, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
    11.  À luz dessas considerações, na hipótese, a irresignação do reclamante merece acolhida, pois há dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência do STF, consolidada na ADI 3.395.
    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão proferido nos Autos nº 0001770-59.2018.5.19.0061, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator